Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. NA EXTENSÃO CONHECIDA REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela parte exequente, afastando decisão do juízo de origem que condicionava o levantamento de valores, objeto de cumprimento de sentença, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. O embargante alega omissão quanto à análise de pontos relativos ao dano inverso, à inexigibilidade do título, à capitalização de juros pela taxa Selic (EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019) e à prejudicialidade externa decorrente da ADI no 7.435/RS e do Tema 1.349 do STF, requerendo o saneamento das omissões e, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias invocadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto às teses jurídicas levantadas pelo embargante, notadamente sobre (i) inexigibilidade do título judicial; (ii) incidência da taxa Selic; (iii) existência de prejudicialidade externa pela Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e (iv) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da causa.
5. A discussão sobre a inexigibilidade do título executivo não foi objeto da decisão recorrida nem do acórdão embargado, ausente, portanto, interesse recursal do Distrito Federal, neste ponto.
6. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória (CPC, art. 969). No caso, a liminar foi indeferida e a ação rescisória não foi conhecida, inexistindo fundamento para suspender a execução.
7. Os embargos demonstram mero inconformismo com a decisão colegiada, sendo incabível sua utilização como via de reexame.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC: consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e na extensão conhecida rejeitados. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “1. A mera interposição de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.; 2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056490, 0727516-11.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 14.10.2025, DJe 24.10.2025; TJDFT, Acórdão 2053685, 0705899-92.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 22.10.2025; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.